Tribunal: TJDFT
Processo: 0705177-77.2020.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CADASTRO RESERVA. CONTRATAÇÃO PRECÁRIA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. REJEITADA. PRETERIÇÃO NÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE DIREITO EFETIVO À NOMEAÇÃO. DANOS MORAIS. PREJUDICADO.
1. Compete à Justiça Comum apreciar as controvérsias relacionadas à fase pré-contratual de seleção e de admissão de pessoal em face da Administração Pública, direta e indireta. Inteligência do RE no 960.429/RN (Tema 992).
2. O Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 837.311/RG, com repercussão geral reconhecida, firmou a orientação de que o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da Administração.
3. A admissão de terceirizados de forma fundamentada, para atender a situação excepcional, pontual e temporária, afasta a alegação de arbitrariedade.
4. Inexiste preterição se as atividades desenvolvidas pelos funcionários temporários sequer se assemelham a prevista para o cargo almejado.
5. Negou-se provimento ao recurso.